Tribunal: TJSP
Processo: 3003639-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO. CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS. REAJUSTE DOS PROVENTOS VINCULADOS AO SALÁRIO MÍNIMO. TUTELA ANTECIPADA.

Suficiente, em cognição sumária, a alegação fazendária de vulneração ao verbete vinculante n. 4 do STF, para revogar-se, na espécie, a tutela antecipada, mormente porque não parece que, no julgamento da ADI 4.420, tenha sido versada expressamente a

Ementa:
AGRAVO. CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS. REAJUSTE DOS PROVENTOS VINCULADOS AO SALÁRIO MÍNIMO. TUTELA ANTECIPADA.

Suficiente, em cognição sumária, a alegação fazendária de vulneração ao verbete vinculante n. 4 do STF, para revogar-se, na espécie, a tutela antecipada, mormente porque não parece que, no julgamento da ADI 4.420, tenha sido versada expressamente a indexação do reajuste ao salário mínimo, controvérsia objeto dos presentes autos.

Acolhimento do recurso.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000612279
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3003639-77.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são
agravantes ESTADO DE SÃO PAULO e IPESP - INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada BERNADETE DIAS
BATISTA DE SOUA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
RICARDO DIP
Relator
Assinatura Eletrônica

Ag 3003639-77.2020.8.26.0000 -TJSP -11a C.D.Púb. -DDNR –Voto 56.577 2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Agravo 3003639-77.2020.8.26.0000
Procedência: São Paulo
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 56.577)
Agravante:
Fazenda do Estado de São Paulo
Agravada:
Bernadete Dias Batista de Souza
AGRAVO. CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS
SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS. REAJUSTE DOS
PROVENTOS VINCULADOS AO SALÁRIO MÍNIMO.
TUTELA ANTECIPADA.
Suficiente, em cognição sumária, a alegação
fazendária de vulneração ao verbete vinculante n. 4
do STF, para revogar-se, na espécie, a tutela
antecipada, mormente porque não parece que, no
julgamento
da
ADI
4.420,
tenha
sido
versada
expressamente a indexação do reajuste ao salário
mínimo, controvérsia objeto dos presentes autos.
Acolhimento do recurso.
RELATÓRIO:
1.
Versam os autos agravo de instrumento tirado pela
Fazenda pública paulista contra a r. decisão do M. Juízo
de origem que, em ação revisional ajuizada por Bernadete
Dias Batista de Souza, deferiu tutela antecipada para
determinar a adequação do valor dos proventos da autora

Ag 3003639-77.2020.8.26.0000 -TJSP -11a C.D.Púb. -DDNR –Voto 56.577 3
ao equivalente a 17 salários mínimos regionais, com
observação da alíquota de contribuição previdenciária
estabelecida na Lei 10.393/1970 (de 16-12).
Concedeu-se,
na
espécie,
o
postulado
efeito
suspensivo.
Respondeu-se ao recurso (28-40).
É o relatório do necessário, conclusos os autos aos
28 de julho de 2020 (e-pág. 72).
VOTO:
2.
O escopo do recurso é cassar a liminar deferida
para imediato reajustamento dos proventos da autora, ora
recorrida, de acordo com a variação do salário mínimo
regional.
3.
Estabelecem os arts. 12 e 13 da Lei estadual
10.393/1970 (de 16-12), que reorganizou a Carteira de
Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça
do Estado de São Paulo:
“Artigo 12. Sempre que se alterar o salário-mínimo
na Capital do Estado, serão reajustados, na mesma
proporção, os benefícios concedidos por esta lei
entrará em vigor na data de sua publicação.
Parágrafo único. Vigorará o reajuste a partir do
primeiro dia do mês seguinte àquele em que
ocorrer a alteração.
Artigo 13. Os benefícios serão calculados em
salário-mínimo, para que possam ser reajustados
automaticamente, na forma do que dispõe o artigo
anterior.”

Ag 3003639-77.2020.8.26.0000 -TJSP -11a C.D.Púb. -DDNR –Voto 56.577 4
4.
Esses
dispositivos
não
parecem,
todavia,
recepcionados pela Constituição federal de 1988, uma vez
que, o inciso IV de seu art. 7o, proibindo a vinculação do
salário mínimo “para qualquer fim”, vedou sua adoção
com escopo indexatório.
5.
Suficiente, pois, em cognição sumária, a cogitada
vulneração ao verbete vinculante n. 4 do STF, para
acolher, ao menos por agora, o recurso fazendário,
mormente porque o julgamento da ADI 4.420 tenha
versado expressamente a indexação do reajuste ao
salário mínimo, controvérsia objeto dos presentes autos.
POSTO ISSO, pelo meu voto, acolhe-se o recurso
fazendário para cassar a liminar deferida nos autos de
origem 1028816-15.2020 da 9a Vara da Fazenda pública
da Comarca de São Paulo.
Eventual inconformismo em relação ao decidido
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes, no
caso de objeção quanto a esta modalidade de julgamento,
manifestar sua discordância no momento da interposição
de recursos.
É como voto.
Des. RICARDO DIP -relator